Tribunal: TJDFT
Processo: 0716393-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716393-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES RIBEIRO GUIMARAES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, em face de decisão de ID 229901513, do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0719114-18.2024.8.07.0018), movido por MARIA DE LOURDES RIBEIRO GUIMARAES SILVA, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital para reconhecer a legitimidade da parte credora e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial. O executado agravante aduz que a decisão interlocutória agravada está equivocada no que tange à rejeição à preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente. Frisa que a parte exequente, ora agravada, não demonstrou a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva de cobrança, não possuindo legitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de decisão judicial. Afirma que o E. STF, em repercussão geral, pacificou o entendimento de que o servidor deve demonstrar filiação ao sindicato pelo menos até a data do ajuizamento da ação coletiva, a fim de que se beneficie da coisa julgada. Aponta que o art. 8o, II, da Constituição da República é expresso ao garantir a unicidade sindical, vedando que, em determinada base territorial, mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional. Pugna para que seja aplicado ao caso o julgado referente ao IRDR 21. Pondera que, como a agravada não é filiada ao SINDIRETA, ela não pode pretender executar título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA. Considera que a agravada não comprovou que se enquadra no título executivo judicial da ação coletiva e, por isso, não faz jus ao pagamento dos valores requeridos, razão pela qual deve ser reformada a decisão recorrida, com o acolhimento da aludida preliminar de ilegitimidade ativa. Defende, ainda, não ser possível a correção capitalizada pela taxa SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros), sob o argumento que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Tece considerações acerca do princípio da boa-fé e do enriquecimento sem causa. Argumenta ser inconstitucional o art. 22, §1° da Resolução n° 303/2019 do CNJ por violação ao princípio da separação dos poderes. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida. Ao final, requer “a) imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) Consequentemente, no mérito, requer-se que seja determinada a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade do exequente para figurar no polo ativo da ação de cumprimento do título judicial formado na ação coletiva 32159/97; d) Requer-se, também, caso superada a tese da ilegitimidade, que seja reformada a decisão objurgada para que seja determinada à aplicação da Taxa SELIC de forma simples, sem anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. Por fim, requer-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento, total ou parcial, da impugnação do DF), nos termos do art. 85, §3o, do CPC.”. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da apuração do quantum debeatur com parâmetros discutidos no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora